Tribunal: TCU
Processo: 021.920/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2014/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 53 a 55 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, e 234 a 236 do Regimento Interno do TCU, ACORDAM, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) conhecer da presente denúncia, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; b) dar ciência à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo (Secult/MTur) e à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado do Mato Grosso (Secel), com fundamento no art. 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, de que atualizações relativas ao cronograma de execução dos objetos pactuados no âmbito do inciso III do art. 2o da Lei Aldir Blanc (Lei 14.017/2020) não demandam aprovação prévia dos órgãos gestores estaduais e municipais, mas devem ser a eles comunicadas, o quanto antes e sempre que ocorram, a fim de lhes permitirem o exercício adequado de seu dever de acompanhar e fiscalizar a execução de tais recursos, frente a seus objetivos legais - o que implica a necessidade de revisão do primeiro trecho do art. 4o do 2o Termo de Prorrogação de Prazo de Execução e Prestação de Contas dos Editais Conexão Mestres da Cultura, MT Nascentes, Circuito de Mostras e Festivais, MT Criativo e Conexão Cultura Jovem da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado do Mato Grosso (Secel); c) levantar o sigilo que recai sobre estes autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, nos termos dos arts. 104, § 1o, e 108, parágrafo único, da Resolução-TCU 259/2014; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao denunciante, à Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo (Secult/MTur) e à Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer do Estado do Mato Grosso (Secel); e) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 021.920/2021-4 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Entidade: Estado de Mato Grosso. 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.